Tribunal: TJSP
Processo: 2239880-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Ré se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde do Autor, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos morais. Plano de saúde. Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Ré se abstenha de rescindir o contrato de plano de saúde do Autor, sob pena de multa diária. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Manutenção da condição de dependente por mais de quinze anos que gerou expectativa de direito de permanência. Decisão mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões, no curso da ação. Multa mantida como estabelecida. Recurso não provido.